Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715524-92.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS MOREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Impetrante (ROBERTO CARLOS MOREIRA) para se manifestar acerca da petição e dos documentos de ID 35827180. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator